Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Estelionato e associação criminosa. Paciente citado por edital. Produção antecipada de provas. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Foragido. Aplicação da lei penal.
1 - A gravidade concreta dos crimes - associação criminosa de sete agentes para cometerem estelionatos com os quais pretendiam receber indenização de seguro, mediante simulação de acidentes envolvendo veículos e embarcações - somada à não localização do paciente, que se encontra foragido, justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
2 - Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva.
3 – O tempo decorrido desde os crimes, havendo testemunhas policiais, a complexidade da causa e o princípio da economicidade processual justificam a produção antecipada de provas.
4 - Ordem denegada.